Tribunal: STF
Processo: RE 1490616
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alesandra Graczyk Jardim Prediger e outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 30) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 



    -Impossibilidade de reabrir discussão sobre os índices aplicáveis à correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    -Aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE 730.462 – Tema 733 do Supremo Tribunal Federal. 



    -Recurso não provido.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter mantido, no período de 30.6.2009 a 25.3.2015, com base na preservação do que restou definido em sentença transitada em julgado, a incidência de critério de correção monetária em dissonância com a tese fixada pelo Supremo ao apreciar o Tema n. 810 da repercussão geral, vulnera preceitos constitucionais.



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo excepcional para fim de afastar a taxa referencial da atualização monetária do débito condenatório no período posterior a 30.6.2009.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma da decisão do Colegiado Estadual, pois se afasta do quanto decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 (RE 870.947), em que, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito desse vinculativo foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Desse modo, ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização da condenação no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, o julgado de origem diverge do aludido precedente qualificado.



    Ressalto, por relevante, que o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice de correção não impede a aplicação da decisão do Supremo no Tema n. 810, pois, em contexto assemelhado de aplicação de consectário de condenação, o Plenário da Corte, em acórdão sob minha relatoria no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), firmou tese no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a taxa referencial definida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para a correção monetária do débito.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente